Tribunal: TJES
Processo: 5002050-90.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-90.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM COMERCIALIZACAO S/A
RECORRIDO: Levi Faria de Mesquita
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002050-90.2022.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
RECORRIDO:
LEVI FARIA DE MESQUITA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTERIORMENTE PAGO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...]Trata-se de ação declaratória de rescisão de negócio jurídico c/c reparação por danos morais proposta por Levi Faria de Mesquita em face de WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) em 10/08/2021 fez uma viagem e naquela oportunidade foi abordado por um representante da requerida que ofereceu uma cota de apartamento; b) firmou o contrato para aquisição de uma cota D/503/08 do empreendimento Praias do Lago Eco Resort, vindo a efetuar o pagamento do valor de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) dividido em 3 (três parcelas); c) seis dias depois, em 16/08/2021, refletiu sobre o negócio e resolveu solicitar a rescisão contratual, pelo que enviou uma carta solicitando o cancelamento, cujo AR retornou no dia 27/08/2021, com a assinatura de um representante da ré; d) recebeu e-mail da ré informando que o contrato foi rescindido no dia 13/09/2021 e que fariam o estorno em 30 (trinta) dias, porém, sem cumprimento; d) ingressou com reclamação o junto ao PROCON, mas até o momento não obteve o estorno do cartão de crédito. Por tais motivos, requereu a devolução da quantia de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) e indenização de cunho compensatório no importe de R$ 21.225,00 (vinte e um mil e duzentos e vinte e cinco reais)[...]”
.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, condenando a ré a restituição do valor de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformada com a sentença, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que restou acolhido pelo Juízo sentenciante. A respeito do ponto, observa-se que a situação em si é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Não dúvida de que a parte autora foi quem solicitou o cancelamento do negócio em si, mas a parte ré deixou de restituir os valores anteriormente pagos pela parte consumidora, retendo-os por tempo demasiado e de modo indevido, de maneira que, mesmo diante dos diversos apelos na esfera extrajudicial, houve necessidade de ajuizamento de ação judicial para reaver os seus valores.
A hipótese narrada nos autos, portanto, caracteriza ofensa à esfera moral da parte autora. Em relação ao
quantum
da indenização por danos morais, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vê-se que restou arbitrado em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, assim, ser mantido.

(4).
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, de modo que deve ser mantida
sentença, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)